Tribunal: TJES
Processo: 0001911-73.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001911-73.2009.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

APELADO: MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N.º

0001911-73.2009.8.08.0021

EMBARGANTE
: MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES

EMBARGADOS
:
MARIA AUREA LEITE ALMEIDA
e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES em face do v. acórdão (Id. 17296090) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu da remessa necessária para, reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau, julgar improcedente a pretensão exordial possessória e procedente a reconvenção interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, determinando a desocupação da área pública denominada "Rua Cristal" e a demolição das benfeitorias lá erigidas.

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão na premissa de que a área em litígio constitui bem público de uso comum do povo, pertencente ao Loteamento "Guarapari Iate Clube", aprovado pelos Decretos Municipais nº 47/64 e 09/69, salientando que a ocupação por particular configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou usucapião, nos termos das Súmulas 340/STF e 619/STJ. Outrossim, afastou a tese de que o Decreto Municipal nº 07/77 teria revogado o loteamento em questão, por se referir a empreendimento distinto ("Guarapari Iate Clube Morro de Setiba").

Em suas razões (Id. 17928131), a embargante sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão e contradição na valoração da prova, notadamente quanto ao laudo pericial e decretos municipais; (ii) houve erro na interpretação do Decreto nº 07/77, afirmando que este efetivamente revogou o loteamento onde se encontra a área em disputa; (iii) a municipalidade confessou, durante a instrução, que a área seria particular; (iv) o loteamento não possui planta registrada, o que afastaria a natureza pública da via; (v) há necessidade de prequestionamento explícito dos arts. 1.022, 489 e 371 do CPC, além do art. 93, IX, da CF. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a sentença de procedência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar a existência de eventuais vícios de omissão, contradição ou erro material no julgado, especialmente no que tange à valoração das provas documentais (decretos) e periciais que fundamentaram o reconhecimento da natureza pública da área em litígio.

Compulsando detidamente os aclaratórios, verifico que a embargante, a pretexto de sanar vícios de integração, visa, em verdade, o revolvimento do conjunto fático-probatório e a alteração do resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15. Não se prestam, por conseguinte, para o reexame de questões já decididas ou para a manifestação de mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, exauriente e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia. Restou expressamente consignado que a "Rua Cristal" integra o Loteamento "Guarapari Iate Clube", aprovado pelos Decretos nº 47/64 e nº 09/69, o que, por força do art. 22 da Lei nº 6.766/79, opera a transferência automática do domínio ao Município.

Quanto à alegação de que o Decreto nº 07/77 teria revogado tal loteamento, o voto condutor foi enfático ao distinguir os empreendimentos, esclarecendo que o referido decreto atingiu o loteamento "Guarapari Iate Clube
Morro de Setiba
", oriundo de processo administrativo e decreto de aprovação diversos (Processo nº 33.955 e Decreto nº 21/69), não se confundindo com o objeto da lide.

Nesse diapasão, observa-se que a embargante não aponta uma omissão real, mas sim uma divergência entre a sua interpretação das provas e a conclusão alcançada por este Colegiado. Registre-se que a correta valoração da prova é ato inerente ao livre convencimento motivado do magistrado (art. 371, CPC), não configurando vício sanável por via de embargos o fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da parte.

Impende destacar que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos ou "quesitos" formulados pelas partes, bastando que exponha as razões suficientes para o desfecho da lide. Nesse sentido, trago à colação o escólio do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo norte, a jurisprudência da Corte da Cidadania reafirma que o mero inconformismo não autoriza o uso da via integrativa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Outrossim, no que tange ao prequestionamento, cumpre registrar que o art. 1.025 do CPC/15 instituiu o chamado prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a decisão recorrida manifestou-se de forma concisa e suficiente sobre a questão essencial da natureza pública do bem, o que afasta qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Vê-se, a toda evidência, que o julgado não padece de vícios. A embargante apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto, ficando clara a sua mera irresignação com a reforma da sentença de piso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.